Tribunal: TJDFT
Processo: 0064643-17.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0064643-17.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FERNANDO CESAR CROSARA, VALERIA GOULART CROSARA Intimado a se manifestar sobre o cumprimento do acordo, apresentou o Banco do Brasil S/A comprovantes de depósitos realizados em 14.9.23. Foram transferidos R$ 1.996,07, referente a honorários, para conta bancária da Frente Brasileira pelos Poupadores – FEBRAPO; R$ 3.992,14 e R$ 39.921,44, referentes a honorários e à diferença de rendimentos em cadernetas de poupança, para conta do patrono dos autores – Roberto Arruda de Trindade (IDs 51809496, 51809498 e 51809500). Dá-se por cumprida a obrigação e extingue-se o processo, nos termos dos arts. 487, III, “a”, e 924, II, do CPC. Após, certifique-se o trânsito em julgado da ação. Recolhidas eventuais custas ainda pendentes, dê-se baixa e arquivem-se. Intime-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. Desembargador JAIR SOARES